Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702570-93.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GILMARA HUSSEY CARRARA DA SILVA, RENATO MOREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Diante da certidão de ID 32301948, intime-se a parte apelada pessoalmente para que constitua novo patrono nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator